Tribunal: TJES
Processo: 5004195-85.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004195-85.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LEANDRO PETERSEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE POSTERGADA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por L.L.P. contra sentença que o condenou, nos autos da ação penal que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), ambos no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2.
Consta da denúncia que o réu, ex-companheiro da vítima e genitor de sua filha, desrespeitou, por duas vezes, medida protetiva de urgência deferida em favor da ofendida, tendo enviado mensagens com teor ameaçador ao pai da vítima, contatado diretamente a ex-companheira por e-mail e, posteriormente, aproximado-se dela em evento público, proferindo ofensas e agindo de forma intimidatória, tudo em violação à ordem judicial vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Duas são as questões em discussão no recurso:

(i) saber se a prova produzida é suficiente para embasar a condenação do réu pelos crimes imputados na denúncia;

(ii) saber se é possível a fixação da pena no mínimo legal e a concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por meio do Boletim Unificado, auto de apreensão, mensagens encaminhadas pela vítima e, sobretudo, pelos depoimentos prestados pela ofendida e por seu genitor, os quais foram harmônicos, coerentes e corroborados entre si.

5.
Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a jurisprudência pátria reconhece a especial relevância da palavra da vítima, sobretudo quando em consonância com outros elementos de prova, como no caso dos autos.

6.
O próprio réu, em interrogatório judicial, confessou o envio do áudio ameaçador e do e-mail, confirmando os elementos essenciais da acusação.

7.
No tocante ao crime de ameaça, trata-se de delito de natureza formal, consumando-se no momento em que a conduta do agente causa abalo psíquico à vítima, sendo desnecessária a demonstração de intenção real de concretizar o mal prometido, o que se verifica no presente caso.

8.
Quanto à alegação de dosimetria da pena, verifica-se que o juízo de origem fixou a pena no mínimo legal previsto para ambos os crimes, inexistindo majoração indevida ou desproporcional.

9.
Por fim, no que tange ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal indica que tal questão deve ser analisada na fase de execução penal, quando se poderá aferir, com maior precisão, a capacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004195-85.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS LEANDRO PETERSEN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUCAS LEANDRO PETERSEN
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (Id. 12903333), que o condenou pela prática dos crimes de
ameaça
(art. 147, caput, do Código Penal) e
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/2006), ambos no contexto da Lei Maria da Penha, à pena total de
04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, nos dias 17 de dezembro de 2021 e 17 de janeiro de 2022, o ora apelante, valendo-se da condição de ex-companheiro da vítima
Camila Siqueira Rocha –
com quem manteve união estável por cerca de três anos, e da qual adveio uma filha –, descumpriu medida protetiva de urgência regularmente deferida em favor da ofendida, bem como proferiu ameaças de mal injusto e grave, tudo no âmbito das relações domésticas e familiares.

Apurou-se que, no primeiro episódio, o denunciado enviou mensagem de áudio com conteúdo ameaçador ao genitor da vítima,
Sr. Álvaro Siqueira Rocha,
caso visse a filha do casal acompanhada do atual namorado da ex-companheira, além de dirigir xingamentos a ela.

Ainda no mesmo período, o apelante descumpriu a ordem judicial que o proibia de manter contato com a vítima por qualquer meio, ao enviar-lhe e-mail diretamente, estabelecendo comunicação expressamente vedada pela medida protetiva de urgência então vigente.

No segundo episódio, durante evento público, o acusado voltou a desrespeitar a medida judicial, ao empurrar a vítima, lançar bebida sobre ela e persegui-la durante um show, evidenciando novamente o comportamento ameaçador, controlador e reiteradamente ofensivo, mesmo diante de expressa determinação judicial para que dela se mantivesse afastado.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Em suas razões recursais
(Id. 14003244)
, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para embasar a condenação do réu, tendo a condenação se baseado apenas nas palavras da ofendida e de seu genitor, requerendo, assim, a
absolvição
.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a
materialidade delitiva e a autoria
restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente, pelo
Boletim Unificado nº
46895575
,
auto de apreensão
, contendo á
udios
encaminhados pela vítima, bem como,
nas declarações prestadas tanto em sede policial quanto em juízo.

Com efeito, a ofendida, apresentou relato detalhado e reiterado, narrando ameaças, descumprimento da ordem judicial e perseguições persistentes, inclusive mediante mecanismos digitais, como e-mails, perfis falsos em redes sociais e transferências bancárias simbólicas.

Tais declarações não se mostram isoladas, uma vez que foram confirmadas por seu genitor, que inclusive recebeu o áudio com conteúdo intimidatório enviado pelo acusado.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a
mulher
.(
...)” (grifo nosso)

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Outrossim, o próprio apelante, em interrogatório judicial, confessou o envio do áudio e do
e-mail.
E, apesar da ciência quanto à existência e aos limites da decisão judicial, deliberadamente manteve contato com a vítima, além de aproximou-se fisicamente dela em local público, tudo em flagrante violação da ordem judicial de afastamento.

Importa destacar, ainda que
,
nos crimes de ameaça, de natureza formal, a consumação se dá
no momento em que
a
vítima se sente intimidada por mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de que o agente estivesse efetivamente armado ou de que pretendesse concretizar a intimidação, bastando, tão somente, que a conduta seja objetivamente capaz de abalar a tranquilidade psíquica da ofendida, o que restou configurado no caso concreto.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou os
crimes apontados na denúncia o que impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, postula pela reforma da sentença para fixar a
pena no mínimo legal
ao argumento de que circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu desfavor sem adequada fundamentação.

No entanto
, da leitura atenta da sentença
observa-se
que o juízo de origem fixou a pena-base exatamente no patamar mínimo previsto em lei, não havendo qualquer exasperação decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Assim, a pretensão recursal carece de objeto e não merece prosperar, por ausência de reparo a ser feito.

Por fim,
com relação à pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita, o STJ e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de justiça (Id. 14430721)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.